Tribunal: STF
Processo: RHC 190960
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Excesso de prazo. Supressão de instâncias.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    2. A tese de que haveria excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. No caso, há motivação suficiente para a manutenção da prisão cautelar do agravante, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi adotado na prática do crime de roubo em questão. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
    4. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    5. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.030, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que: (i) “a decretação da prisão preventiva utilizou-se de argumentos genéricos, apegando-se apenas a gravidade abstrata do delito de forma genérica”; (ii) “a primariedade do réu, sua confissão espontânea revelam que está colaborando com a justiça e não tentado encontrar balizas para fugir da aplicação da lei”; (iii) “diante da pandemia do Covid-19, conforme já noticiado por diversos meios de comunicação, o isolamento social se faz necessário para que possamos conter sua disseminação, curva de contágio”. Por fim, sustenta excesso de prazo da prisão preventiva.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, o acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    (…) há motivação suficiente para a manutenção da prisão cautelar do paciente, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi adotado na prática do crime em questão. 
    Da leitura das peças que compõem estes autos, nota-se que a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do delito (crime de roubo perpetrado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, onde as vítimas foram subjugadas com extrema violência, tendo sido obrigadas a se deitar no chão). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado (RHC n. 96.834/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018). 
    Confiram-se, ainda: RHC n. 103.361/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/4/2019; HC n. 481.611/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/3/2019; e HC n. 464.180/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019. 
    Ademais, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando, como na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade. 
    Nessa linha: RHC n. 62.112/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/11/2015; e HC n. 334.225/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/2/2016. 
    Logo, tenho que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    [...]”.
    9. Quanto à Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “o Tribunal estadual ressaltou que não se desconhece a pandemia Covid-19 e a recente edição da Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do e. Conselho Nacional de Justiça. Todavia, a gravidade concreta dos fatos, já analisada nos autos, sobre a qual se recomenda a manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública”. 
    10. Quanto ao argumento de excesso de prazo da prisão, a matéria não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator